Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-96.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-96.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MATOS SOUZA DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. O impetrante, candidato aprovado em concurso público para o cargo de médico, alega ter perdido o prazo para nomeação por não ter tido ciência da convocação, publicada exclusivamente no Diário Oficial do Município mais de cinco meses após a realização da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a convocação de candidato para nomeação em concurso público, realizada unicamente por meio de publicação no Diário Oficial, após o transcurso de prazo considerável desde o último ato do certame, viola os princípios da publicidade, da razoabilidade e da boa-fé.

III. Razões de decidir

3. Embora o edital seja a norma que rege o concurso público, sua aplicação deve observar os princípios constitucionais da Administração Pública. A convocação para fase crucial do certame por meio exclusivo do Diário Oficial, após mais de cinco meses de inatividade, não se mostra razoável nem atende à finalidade do princípio da publicidade, que é garantir a efetiva ciência do interessado.

4. A previsão de múltiplos canais de divulgação no edital (diário oficial, mural, sites da prefeitura e da organizadora) gerou no candidato a legítima expectativa de que os atos seriam comunicados de forma ampla. A utilização de apenas um meio, de consulta menos frequente pelo cidadão, configura quebra da boa-fé objetiva por parte da Administração.

5. A jurisprudência, inclusive desta Corte, é consolidada no sentido de que, decorrido longo período entre os atos do concurso, a convocação deve ser feita por meios que assegurem a ciência do candidato, sendo insuficiente a mera publicação na imprensa oficial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança. Tese de julgamento: "1. A convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial após transcorrido lapso temporal considerável da última comunicação do certame, viola os princípios da publicidade, da razoabilidade e da boa-fé. 2. Nestas circunstâncias, é dever da Administração Pública utilizar meios que assegurem a efetiva ciência do interessado, como a notificação pessoal, ainda que não haja previsão expressa no edital."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1009756-18.2023.8.26.0161, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 07/03/2024; TJ-BA, MS 8013224-87.2019.8.05.0000, Rel. Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, pub. 11/03/2021; TJ-BA, MS 8016542-44.2020.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, pub. 11/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8000189-96.2017.8.05.0237
,
figurando como Apelante
RAFAEL DE SANTANA SILVA
e Apelado
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.